Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MAJORAÇÃO VEDADA. LIMITE MÁXIMO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO ALTERADO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos pela ré diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
4. Verificada a existência de erro material e omissão no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. I, do CPC). 3.1. O valor dos honorários de advogado foi fixado pela sentença no percentual máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, o que impede sua majoração em grau de recurso (art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
5. Embargos pela ré conhecidos e desprovidos.
6. Embargos manejados autora conhecidos e providos.